Tribunal: TJMT
Processo: 1028559-43.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028559-43.2020.8.11.0041
APELANTE: NOIZE BISPO DA SILVA
APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO – AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR RECOLHIMENTO SIMPLES OU EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – INÉRCIA - DESERÇÃO CONFIGURADA - ARTIGO 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Como a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, tampouco realizou o pagamento do preparo em dobro, depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NOIZE BISPO DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, MM Juiz Paulo Sergio Carreira de Souza, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000625-80.2019.8.11.0030, ajuizada por OMNI FINANCEIRA S/A, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Compulsando os autos, constata-se do recurso de apelação interposto por NOIZE BISPO DA SILVA, a ausência de comprovante de recolhimento do preparo.
Sendo assim, em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), determinou-se a sua intimação para comprovar o pagamento do preparo recursal (id. 96250495 - Pág. 1), no entanto, a recorrente colacionou aos autos um comprovante, cuja a guia não se refere a estes autos, conforme certificado pela Secretaria no id. 97037481 - Pág. 1.
Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja ex officio pelo magistrado.
Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).
Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que o apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não comprovou o recolhimento do respectivo preparo recursal, nem mesmo quando oportunizado para tanto.
Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, §4o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007, §4o do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.” (TJMT Apelação Cível 0001493-71.2010.8.11.0004, DES. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Desta forma, comprovada a inércia do apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.
Diante de todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem com as baixas e anotações de estilo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2.021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora